Tribunal: TJSP
Processo: 2275258-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Servidor público municipal. Empréstimos consignados junto à associação ré com descontos no holerite. Tutela de urgência. Pretensão no limite dos descontos a 35% do valor dos vencimentos do autor, de modo a evitar o risco de avanço sobre numerário utilizado para as necessidades básicas do devedor. Admissibilidade. Princípio da dignidade da pessoa humana. Imposição de multa para

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Servidor público municipal. Empréstimos consignados junto à associação ré com descontos no holerite. Tutela de urgência. Pretensão no limite dos descontos a 35% do valor dos vencimentos do autor, de modo a evitar o risco de avanço sobre numerário utilizado para as necessidades básicas do devedor. Admissibilidade. Princípio da dignidade da pessoa humana. Imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem. Recurso provido para esse fim

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275258-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante ELIO
PAVANELLI JUNIOR, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE INDAIATUBA - ASPMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2275258-03.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - LF - Voto no 45.938
Voto no 45.938
Agravo de Instrumento n.o 2275258-03.2020.8.26.0000
Comarca: Indaiatuba - 2a Vara Cível
Agravante: Elio Pavanelli Junior
Agravado: Associação dos Servidores Públicos Municipais de Indaiatuba - Aspmi
Juiz(a) de 1a Inst.: Sérgio Fernandes
CONTRATO BANCÁRIO. Servidor público municipal. Empréstimos consignados
junto à associação ré com descontos no holerite. Tutela de urgência. Pretensão no
limite dos descontos a 35% do valor dos vencimentos do autor, de modo a evitar o
risco de avanço sobre numerário utilizado para as necessidades básicas do
devedor. Admissibilidade. Princípio da dignidade da pessoa humana. Imposição
de multa para o caso de descumprimento da ordem. Recurso provido para esse fim
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 24
(autos principais) que, em ação revisional de contrato, indeferiu a concessão de tutela de
urgência.
Recorre o autor, aduzindo que os holerites juntados no processo principal
são cabais em demonstrar a ilegalidade dos descontos, sendo certo que o agravante
simplesmente não está recebendo vencimentos, já que todos os meses os descontos
consomem a integralidade dos valores. Pretende o provimento do recurso, sendo
concedida a tutela de urgência, a fim de que os descontos em folha de pagamento não
ultrapassem o limite de 35% dos vencimentos líquidos do autor.
Concedido o efeito ativo, foi dispensada a intimação do agravado para
resposta, pois ainda não citado nos autos principais (fls. 23).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2275258-03.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - LF - Voto no 45.938
Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo douto Juiz a quo,
prospera o inconformismo do agravante.
É dos autos que o autor, servidor público municipal, ocupante do cargo
de “Motorista”, alega ter celebrado, com a associação requerida, contrato de cartão de
compras consignado e empréstimo consignado, sendo descontados, mensalmente, em
sua folha de pagamento, a quantia aproximada de R$ 1.172,04, além dos descontos de
R$ 769,96, oriundos de empréstimo consignado firmado junto à Caixa Econômica
Federal (fls. 12/16 dos autos principais).
É sabido que, sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto a
tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos
aos autos pela parte convençam o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda
estar presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (Novo CPC,
art. 300).
E, na hipótese em apreço, estão presentes os requisitos acima,
porquanto os descontos efetuados pela ré, junto à folha de pagamento do autor, sob a
rubrica "VALE A.S.P.M.I. compras" e “VALE A.S.P.M.I. consignado” se mostram
excessivamente onerosos, pois comprometem cerca de 45% de seus rendimentos
líquidos (fls. 10/11).
Na mesma toada, está presente o requisito do periculum in mora, isto é, o
risco de que, sem a medida, o litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável, ou de
difícil reparação, na medida em que o agravante recebe, mensalmente, o valor de R$
2.653,51 e, com os descontos obrigatórios (contribuição previdenciária, imposto de
renda, seprev saúde), a integralidade do salário do autor está sendo retida, consoante
folhas de pagamento relativos a setembro e outubro de 2020 (vide fls. 21/22).
Cumpre salientar que a concessão da tutela pleiteada não inviabiliza o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2275258-03.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - LF - Voto no 45.938
recebimento dos valores mutuados pela agravada, mas tão somente adequa a real
capacidade de endividamento do autor a um limite que não comprometa sua própria
subsistência.
Não obstante seja inaplicável, ao caso, o Decreto Estadual n.o
61.750/2015, por se restringir aos servidores públicos estaduais, possível se mostra a
aplicação, por analogia, da Lei no 10.820/03, alterada pela Lei Federal no 13.172, de
21.10.2015 que, em seu art. 2o, § 2o, inciso I, regulamenta as autorizações para
descontos de prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de
pagamento dos empregados da iniciativa privada, ao limite máximo de 35% da margem
disponível da remuneração, sendo que 5% destes destinam-se apenas para amortização
de despesas e saques por cartão de crédito.
Com efeito, diante de um critério de razoabilidade, consentâneo com a
necessidade de proteção ao patrimônio mínimo, os débitos cobrados não devem
ultrapassar o limite de 35% dos vencimentos de uma pessoa, para permitir que ela supra
suas necessidades básicas, incluindo gastos com moradia, alimentação, vestuário, etc.
Assim, até prova em contrário pelo credor, o direito à subsistência física
do agravante presume-se vulnerada, com a simples manutenção dos contratos que lhe
consomem a totalidade de seus proventos.
Oportuno consignar, por fim, que a limitação dos descontos a 35% dos
vencimentos do mutuário não significa novação da dívida, sendo assim, poderá a
requerida exercer seu direito de crédito pelo saldo não pago mensalmente por outras
vias, que não o desconto automático em conta, ou folha de pagamento.
Afora isso, a fim de se evitar maiores prejuízos, poderá a credora avaliar
sobre a concessão ou não de mais crédito ao autor, de acordo com sua análise de risco e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2275258-03.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - LF - Voto no 45.938
diante do que recomenda a compliance e a prudência do gestor financeiro.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso, confirmando o efeito ativo, para determinar que a requerida somente poderá,
juntamente com o outro credor, avançar sobre 35% do salário líquido mensal percebido
pelo autor, dando-se preferência ao crédito mais antigo sobre o mais novo. Confirmada
a multa de R$ 1.000,00 por mês em caso de não cumprimento, limitada a 12 meses.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator